Tribunal: TJDFT
Processo: 0732274-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 485, IV, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão nos termos do artigo 485, IV do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação justifica a extinção do processo; e (ii) estabelecer se a falta de recolhimento das custas intermediárias autoriza a extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de triangularização não se deveu à máquina judiciária, mas à desídia do autor em promover a citação.
Não é razoável conceder indeterminadas oportunidades para cumprir o dever processual de promover a citação e o regular prosseguimento do feito (art. 239, CPC).
A falta de citação caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, CPC, o que não exige intimação pessoal.
Cabe ao autor recolher as custas intermediárias para realização de todas as diligências necessárias ao sucesso da demanda.
A desídia do requerente em promover o recolhimento das custas intermediárias acarretou na extinção do feito por falta de pressuposto válido e regular do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de citação e o não recolhimento das custas intermediárias justificam a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; art. 239; art. 82.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1668971, 07078207620228070005, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23/02/2023, DJE 16/03/2023.
TJDFT, Acórdão 1922523, 07147014120238070003, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 12/09/2024, PJe 25/09/2024.